Tribunal: TJDFT
Processo: 0702573-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702573-29.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO ALVES DE ARAÚJO FILHO RECORRIDA: 99 TECNOLOGIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MOTORISTA DE APLICATIVO (99APP). DESCREDENCIAMENTO. BLOQUEIO DE ACESSO. PREVISÃO NAS REGRAS. NORMAS DO TERMO DE USO. INAPLICÁVEL O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há que se falar na relação consumo, porquanto as partes se submetem ao regime jurídico comum tratado no Código Civil, face a relação contratual de prestação de serviços firmada entre as partes. 2. As disposições do contrato por aplicativo preveem o a rescisão unilateral do motorista vinculado ao aplicativo de transporte particular remunerado, ante a previsão de cláusula contratual. 3. Diante do princípio da autonomia de vontade, a ré não é obrigada a manter motoristas que não preencham o perfil desejado, nos termos da relação contratual, e que não estejam de acordo com a política interna da empresa. 4. O contrato de parceria prevê possibilidade de rescisão contratual por quaisquer das partes, sem aviso prévio, por descumprimento ou violação dos Termos e Condições de Uso de Motorista ou por condutas inapropriadas, a critério da licenciada. 5. À míngua de comprovação contrária à alegada miserabilidade judicial, há de se manter a gratuidade de judiciária. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, aduzindo, em suma, que a função social do contrato, a probidade e a boa-fé teriam sido distorcidas pela suposta liberdade contratual e autonomia de vontades na relação jurídica em exame. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado FÁBIO RIVELLI, OAB/DF 45.788 (ID Num. 45369246 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “Com efeito, ainda que se trate de prestação de serviço de transporte autônomo, a proprietária do aplicativo 99APP tem autonomia para administrar seus negócios, nos termos previstos pela norma a que aderiu o autor para fazer uso do aplicativo a que é cadastrado. Nesse contexto, depreende-se que o bloqueio/descredenciamento do Recorrente na plataforma não se deu em razão do descumprimento dos termos de uso, com os quais anuiu ao integrar a plataforma, mas no exercício regular de direito” (ID Num. 43322598 - Pág. 5). “Diante do princípio da autonomia de vontade, a ré não é obrigada a manter motoristas que não preencham o perfil desejado, nos termos da relação contratual, e que não estejam de acordo com a política interna da empresa” (ID Num. 43322598 - Págs. 5 e 6). E rever tais assertivas é medida que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017